Tribunal: STF
Processo: Rcl 58097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela Petrobrás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000624-22.2020.5.17.0011), que não teria observado a tese firmada no Tema 190-RG (RE 586.453, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No presente caso, percebe-se que a argumentação do ex-empregado de que o pedido de indenização por danos materiais e morais decorre da relação trabalhista que teve com a PETROBRAS tem o objetivo de burlar a mencionada decisão no Tema 190 de Repercussão Geral e atrair a competência da Justiça do Trabalho, ramo no qual entende que teria maior chance de êxito no seu pleito. 



    Toda a controvérsia está diretamente relacionada com o Plano de Previdência Privada administrado pela PETROS, especificamente com os descontos que o ex-empregado vem sofrendo em seu benefício, a qual deve ser analisada pela Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.



    [...]



    A questão controvertida tem origem no processo nº -624-22.2020.5.17.001, no qual um ex-empregado da PETROBRAS pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais e morais no importe equivalente ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a partir do ano de 2011 até a presente data. 



    A r. sentença da 11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Especializada trazida na defesa da PETROBRAS [...]



    Interposto recurso ordinário pelo Reclamante, foi provido pelo TRT da 17ª Região [...]



    Interposto Recurso de Revista pela PETROBRAS, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    O órgão fracionário do TST, no entanto, manteve o acórdão regional pelo fundamento de que as decisões interlocutórias são irrecorríveis na Justiça do Trabalho [...]



    Irresignada, a Companhia interpôs Recurso Extraordinário alegando que em razão da discussão ser idêntica à do Tema 190 (RE 586453/SE), é impositiva a demonstração da repercussão geral da matéria e que a decisão da 8ª Turma do TST viola os princípios da celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da eficiência (art. 37, “caput”, da CF/88), impondo às partes a manutenção do processo em ramo incompetente do Poder Judiciário por tempo indeterminado, prologando indefinidamente sua duração e aumentando os custos que dele decorrerão. 



    O Vice-Presidente do TST negou seguimento ao recurso extraordinário da Petrobras, ao fundamento de que a discussão versa sobre o exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal. Foi, então, interposto agravo alegando a inaplicabilidade do Tema 181 a discussão posta no recurso extraordinário. 



    O órgão Especial do TST negou provimento ao agravo da empresa [...]



    Observa-se que foi mantida decisão em franca contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 190 de Repercussão Geral, embora existam precedentes do Tribunal Superior do Trabalho que sustentam a possibilidade de afastamento do óbice da Súmula nº 214 do TST em hipóteses de manifesta violação constitucional.



    [...]



    No presente caso, o cerne da questão envolve matéria atinente à previdência privada, com a aplicação do regime previdenciário específico, especialmente o regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras e o Plano de Equacionamento de Déficit (PED).



    [...]



     Sem a implantação do PED, além da redução da liquidez de curto prazo, o plano não é solvente, ou seja, ele não tem condições de honrar com todos os compromissos de benefícios previstos. 



    Importante esclarecer que as patrocinadoras, que são sociedades de economia mista (caso da PETROBRAS), encaminham os planos de equacionamento para a SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais), conforme exigência prevista no parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar (LC) nº 108/2001 [...]



    Veja-se que a PETROBRAS não é responsável por elaborar, aprovar, recalcular e/ou cobrar o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do referido Plano. 



    Diante desse cenário, a PETROBRAS enfrentou uma verdadeira batalha judicial juntamente com a Fundação que gere o Plano de Previdência Privada Complementar de seus empregados (Fundação PETROS). Inúmeras demandas foram ajuizadas em todo país para – vale o destaque - justamente visando impedir que a Fundação PETROS implementasse o Plano de Equacionamento do Déficit, ou, como ficou conhecido, PED. 



    Esse plano de equacionamento era e é determinante para saneamento do Plano de Previdência denominado Plano Petros do Sistema PETROBRAS (denominado pela sigla PPSP), déficit esse gerado por diversos fatores de natureza atuarial, tudo apurado pelos órgãos técnicos e deliberativos da Fundação que administra o referido plano, de acordo com a legislação de regência e acompanhamento do órgão normatizador e fiscalizador (PREVIC). 



    A pletora de ações ajuizadas, muitas delas coletivas, processaram-se no foro competente, que não é o trabalhista, como já pacificou de forma definitiva e vinculante o Supremo Tribunal Federal. Algumas dessas ações, inclusive, favoreceram vários beneficiários, os quais, ao menos por um tempo, deixaram de sofrer os descontos do plano de equacionamento por força de liminares lá concedidas. 



    Sucede que toda essa discussão travada na justiça comum, frise-se, por conta da revogação ou cassação de liminares, foi estabilizada por força de decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, da lavra do seu Ministro Presidente no âmbito da SLS n. 2.507 - RJ (2019/0101695-7), que determinou a suspensão de todas as ações sobre o mesmo mérito em âmbito nacional, reconhecendo a licitude e sobretudo a importância do PED para a sobrevivência do sistema de previdência privada complementar. 



    Todavia, o que se verifica é que, em clara manobra processual, o Autor pretende contornar esse quadro já estabilizado e, em manifesta afronta à autoridade das Cortes Superiores, tenta eximir-se dessa obrigação perante o plano de previdência demandando contra a Patrocinadoras do PPSP na Justiça do Trabalho, sob o subterfúgio de que esse déficit teria sido causado exclusivamente pelo seu ex-empregador, argumento, aliás, usualmente repetido pelos autores de ações coletivas que tramitam na Justiça Comum, cujas pretensões de suspensão do PED foram frustradas por decisão do Superior Tribunal de Justiça.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar inaudita altera pars “para determinar a cassação dos acórdãos prolatados pelo órgão Especial do TST e pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 624-22.2020.5.17.0011, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação”, e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle invocado é o Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586.453, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI), no qual se fixou o seguinte entendimento: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.“



    Na origem, a controvérsia estabelecida versa sobre alegado direito à indenização contra a instituição de previdência privada.



    O TST negou seguimento ao recurso extraordinário, ao aplicar o Tema 181-RG, por entender que o debate no agravo de instrumento em recurso de revista ficou limitado ao exame de pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a ausência de transcendência jurídica, uma vez que não cabe recurso de revista contra decisões interlocutórias (Súmula 214/TST).



    Desse modo, prevaleceu a decisão do TRT-ES que julgou competente a Justiça do Trabalho para o exame do pedido de danos materiais e morais contra a Petrobrás, em razão da exigência, por parte da Petros, da contribuição extraordinária estabelecida no Plano de Equacionamento de Déficit (PED), conforme se observa na ementa (eDoc. 4):



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED) - Pretendendo a parte autora reparação civil por parte do ex-empregador, também patrocinador do plano de previdência privada a que se encontra vinculada por força do extinto contrato de trabalho, que, por ato supostamente ilegal, ter-lhe-ia causado danos de ordem material e moral; não se discutindo, na demanda, qualquer parâmetro ou regra relacionado à previdência privada e à complementação de aposentadoria, o que, de plano, exclui a incidência do RE 586453/SE; verifica-se que se trata de matéria afeta à competência desta especializada, consoante art. 114 da CF/88.”



    Entretanto, apesar de o caso realmente apresentar circunstâncias peculiares em relação ao decidido em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, parece-me que a ratio do Tema 190 se encontra presente na hipótese.



    É que há grande litígio judicial – mencionado pela reclamante -, em relação ao Plano de Equacionamento do Déficit da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS. Como narrado e destacado, esse litígio sobre o Plano de Equacionamento é objeto de inúmeras ações judiciais.



    Essas ações almejam exatamente impedir descontos nos benefícios previdenciários dos beneficiários, segundo o Plano de Equacionamento. Nesses casos, não há dúvida de que a competência é da Justiça Comum. Há, inclusive, decisão do Superior Tribunal de Justiça, na Suspensão de Liminar 2.507, que impediu os descontos, ou seja, há toda uma tramitação pela Justiça Comum e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Apesar disso, o Reclamante, aqui, baseou-se na mesma fundamentação utilizada naquela Suspensão de Liminar, só que transmudou a compensação. Ou seja, em vez de discutir sobre a impossibilidade de haver desconto no plano previdenciário, pede indenização para compensar tal desconto. 



    A razão do pedido é exatamente a mesma, só que pede diretamente à Petrobras, mas não na condição de ex-empregadora, e sim na de patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.



    O que o pedido pretende simplesmente é uma compensação. Em vez de discutir diretamente os descontos, pretende uma indenização por danos materiais e morais que, ao final, vai exatamente compensar os descontos realizados. A discussão não tem pertinência com a relação trabalhista entre quem pleiteia e o antigo empregador. A discussão tem relação com a questão previdenciária, com o Plano de Equacionamento do Déficit. Essa é a causa de pedir. Esse é o pedido.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, encaminhando os autos à Justiça comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente